Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RODOVIA FEDERAL ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

2. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente.

3. Evidenciado o comportamento negligente da concessionária responsável pela administração da rodovia ao não promover a devida fiscalização e sinalização aos motoristas que ali trafegavam quanto ao possível trânsito de animais na pista, fato determinante para o desfecho do acidente, imperiosa se revela sua condenação em ressarcir a vítima pelos prejuízos suportados em razão do sinistro.

4. Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, configura-se o dano moral quando violado o bem estar, a saúde, ou a incolumidade física e psicológica da pessoa, que é justamente o reflexo do direito à vida e a manifestação da personalidade.

5. In casu, não há como desconsiderar que o acidente resultante da colisão com animal que se encontrava transitando na via causou ao recorrente transtornos de ordem moral, angústia e aflição psicológica, mormente tendo em conta o período em que se viu impossibilitado de realizar simples atividades cotidianas, bem como de exercer suas atividades laborais, face a gravidade dos ferimentos experimentados.

6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada.

7. Apelação cível conhecida e provida.